Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-05.2010.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003391-05.2010.8.11.0042
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER A RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Compete ao Tribunal do Júri verificar se a recorrente agiu com animus necandi, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.
02. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia da recorrente, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
03. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003391-05.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEBORA DA SILVA ARRUDA (RECORRENTE), DANIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 037.684.011-03 (VÍTIMA), GRACIELE PAES BOTELHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI 10.826/2003). ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INTENÇÃO HOMICIDA QUE DEVE SER AVERIGUADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE PROVA IRREFUTÁVEL PARA SUBMETER A RECORRENTE AO JULGAMENTO POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Compete ao Tribunal do Júri verificar se a recorrente agiu com
animus necandi
, ao passo que é desnecessário um juízo de certeza, nesta primeira fase do sumário de culpa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

02. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos informativos produzidos na esfera policial, aliados às provas produzidas em juízo, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia da recorrente,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

03. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Débora da Silva Arruda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0003391-05.2010.8.11.0042, que a pronunciou como incursa no crime previsto no artigo 121, §2o, I,
c/c
14, II, ambos do Código Penal

(id. 212637084).

Nas
razões recursais
, a recorrente postula a desclassificação do delito imputado na denúncia para o previsto no artigo 15,
caput,
da Lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), porquanto ausente o
animus necandi
da conduta (id. 212637096).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 212637099).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 212637101).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 216835684).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que a recorrente
Debora da Silva Arruda
foi denunciada pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, previsto no artigo 121, §2o, I, c/c 14, II, ambos do Código Penal, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Provam os autos de Inquérito Policial n° 3391- 05.2010.811.0042 - Código TJ/MT N° 156041 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 18 de setembro de 2009, por volta das 09:00 horas, NA CHÁCARA PORTEIRA PRETA, SITUADA NO BAIRRO TRÊS BARRAS, NESTA UR8E E COMARÇA, mediante disparos de revólver calibre ponto 22, não apreendido nos presentes autos, a denunciada DEBORA tentou matar a vítima GRACIELE PAES BOTELHO.

Desponta dos autos inquisitoriais que a Acusada havia tido um relacionamento amoroso com o terceiro DANIEL RAMOS DA SILVA, que, por sua vez, na data do delito enfocado, mantinha relacionamento amoroso com a ofendida GRACIELE.

Em razão disso, por ciúme, com a inequívoca intenção de matar, a Denunciada armou-se com o revólver e se dirigiu até a chácara onde coabitavam o terceiro DANIEL e a vítima GRACIELE.

Os autos revelam que a Acusada sacou a arma de fogo e mirou na direção da Ofendida, ocasião em que o terceiro DANIEL reagiu em legítima defesa da Vítima e entrou em luta corporal com a Denunciada que, concomitantemente, efetuou disparos Com a arma de fogo, tentando acertar a Ofendida, sem êxito.

Consta do caderno policial que o terceiro DANIEL logrou tomar a arma de fogo das mãos da Acusada, quando a desmuniciou.

Em seguida, com o uso de uma faca não apreendida nos autos, a acusada DEBORA ameaçou de morte o terceiro DANIEL, ao lhe exigir a devolução da malsinada arma de fogo desmuniciada, acima descrita, tendo sido obedecida.

Finalmente, a denunciada DEBORA foragiu do local do crime, levando consigo o revólver e a faca, usados no delito.

Portanto, o homicídio contra a vítima GRACIELE somente não se consumou por circunstancias alheias a vontade da Acusada.

[...]

Evidente que a Denunciada agiu por motivo torpe, porque imbuída de sentimento de vingança, em razão do ciúme que nutria da relação amorosa entre a Ofendida e o terceiro DANIEL.

Interrogada pelo delegado de polícia, a Acusada negou q autoria delitiva do enfocado crime de homicídio sob a forma tentada (fls. 58/60).

As seis munições retiradas do revólver da denunciada DEBORA, pelo terceiro DANIEL, foram apreendidas e submetidas a perícia técnica, que atestou a ineficiência de uma delas e as eficiências dos outras cinco para produzir tiros (fls. 62/66).

Elaborou-se laudo pericial médico de lesão corporal e mapa topográfico sobre o terceiro DANIEL, que atestou escoriações sofridas durante a luta corporal com a Acusada (fls. 13/17). [...]”
(id. 212637019 – Pág. 1/5).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou a recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignada, a recorrente pretende a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo, tipificado no artigo 15, caput, da Lei 10.826/2003, ante a alegada ausência de
animus necandi
da conduta.

Contudo, o exame acurado dos elementos informativos formados em inquérito e das provas angariadas em juízo demonstra que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Reconhecer a atipicidade relativa e consequentemente desclassificar a conduta da recorrente, ao fundamento de ausência do elemento subjetivo específico, por sua vez, exige um juízo de certeza, hipótese esta que não se vislumbra no caso concreto.

A versão narrada na denúncia, no sentido de que a recorrente agiu com a intenção de matar a vítima
Graciele Paes Botelho
possui credibilidade quando comparada com os depoimentos extrajudiciais e judiciais prestados por ela e pela testemunha
Daniel Ramos da Silva.

Na fase investigativa, a vítima aduziu que manteve um relacionamento com Daniel durante 2 (dois) anos. Discorreu que, após o término, ele iniciara um relacionamento com a recorrente, que era sua vizinha, e que este vínculo não deu certo em virtude da postura agressiva dela. Salientou que, quando a recorrente e Daniel terminaram, voltou a se envolver amorosamente com ele (id. 212637019 - Pág. 19).

Narrou que, no dia dos fatos, enquanto estava na companhia de Daniel, foi surpreendida pela recorrente, a qual retirou de sua bolsa um revólver e disparou em sua direção, esclarecendo que somente não foi atingida porque Daniel conseguiu desarmar a recorrente e desmuniciar a arma (id. 212637019 - Pág. 19).

Menciona que, após Daniel desarmar a recorrente, esta passou a ameaçá-lo, com o uso de uma faca, para devolver o artefato bélico, o que foi atendido por ele (id. 212637019 - Pág. 19).

Ouvido em inquérito, a testemunha
Daniel Ramos da Silva
descreve os fatos na mesma linha que a vítima. Ele afirmou que teve um relacionamento com a recorrente por um curto período de tempo e que, antes disso, havia convivido maritalmente com a ofendida (id. 212637019 - Pág. 17).

Pontuou que, voltou a se relacionar com a vítima após o término com a recorrente e que, no dia em questão, esta apareceu subitamente na chácara em que ele trabalha, visivelmente alcoolizada, retirando de sua bolsa uma arma de fogo e efetuando dois disparos na direção daquela (id. 212637019 - Pág. 17).

Ressaltou que os disparos não acertaram a ofendida, pois ele conseguiu segurar a mão da recorrente, mas que, por causa disso, ela mordeu seu braço, deixando marcas. Explicou que os disparos atingiram o chão da casa e que ele tomou a arma da recorrente, retirando as munições, num total de 5 (cinco). Asseverou que a recorrente, então, pegou uma faca que estava em cima da mesa e foi em direção a ele dizendo que iria furá-lo, porém desistiu após ele devolver a ela a arma desmuniciada (id. 212637019 - Pág. 17).

Na fase administrativa, a recorrente, por outro lado, alegou que foi à chácara que Daniel trabalhava para entregar-lhe uma carteira de cigarros. Declarou que, ao ficar sabendo que ele havia reatado o relacionamento com a vítima, se descontrolou e começou a bater nele, inclusive o mordendo no braço. Ademais, negou que portava uma arma de fogo e, consequentemente, os disparos na direção da vítima (id. 212637019 - Pág. 83).

Em juízo, a ofendida, em suma, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, reiterando que a recorrente tentou alvejá-la, não logrando êxito apenas porque Daniel conseguiu impedir o ataque (id. 212637077).

Durante a instrução,
Daniel Ramos da Silva
esclareceu que a recorrente atirou uma vez na direção da vítima e errou o disparo. Disse, também, que, logo após isso, partiu para cima dela e a desarmou. Registrou, que a recorrente agiu dessa forma, pois estava com ciúmes do relacionamento entre ele e a vítima (id. 212637020).

Em seu interrogatório judicial, a recorrente fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (id. 212637077).

Dessa forma, extrai-se do caderno processual provas que indicam a intenção homicida da recorrente, de forma que não comporta guarida, ao menos nesta etapa, a alegação de inexistência de
animus necandi
e consequente desclassificação do delito.

Para acolher a tese ventilada, seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida. Ou seja, tal providência somente é possível quando existirem provas que evidenciam, de plano, a ausência do elemento subjetivo específico, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos em investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que a recorrente agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu em virtude de intervenção de Daniel.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta da recorrente.

A propósito, os precedentes deste sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia da recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“[...] Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença de pronúncia, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024